Tribunal: TJBA
Processo: 8022440-52.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022440-52.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por candidato aprovado em 71ª colocação em concurso público para agente de endemias do Município de Camaçari, fora do número de vagas previsto em edital (25), contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 784/STF. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado em concurso público, mas fora do número de vagas do edital, teria direito subjetivo à nomeação em razão: (i) da alegada preterição na ordem classificatória; (ii) do surgimento de novas vagas durante a validade do certame; (iii) da contratação precária de terceiros pela Administração. III. Razões de decidir O Tema 784/STF consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação apenas surge nas hipóteses: (i) aprovação dentro das vagas; (ii) preterição na ordem classificatória; (iii) surgimento de novas vagas ou novo concurso durante a validade do certame, com preterição arbitrária e imotivada. No caso concreto, o agravante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas, não comprovou preterição arbitrária e tampouco demonstrou a existência de vagas puras preenchidas por temporários que alcançassem sua colocação. A contratação temporária por si só não caracteriza direito subjetivo à nomeação, devendo o candidato comprovar a preterição de forma cabal. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto em edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação. 2. A mera contratação temporária ou comissionada pela Administração não configura automaticamente preterição arbitrária a ensejar direito subjetivo à nomeação, salvo prova cabal de existência de vagas puras que alcancem a posição do candidato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; Súmula 15/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 54.070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.08.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8022440-52.2019.8.05.0039, em que figura como Agravante, Luiz Cláudio de Araújo Barbosa, e como agravado, o Município de Camaçari. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema